Tribunal: TJMT
Processo: 0011234-68.2011.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011234-68.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), P. R. ZANKOSKI & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.404.527/0001-06 (APELADO), RUBENS ZANKOSKI JUNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a cÂm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011234-68.2011.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Número Único 0011234-68.2011.8.11.0015 – Código 163342), ajuizada pelo apelante contra P.R. ZANKOSKI & CIA LTDA, extinguiu o feito com base no artigo 2o da CGJ/MT, bem como no Provimento no 84/2014 e, ainda, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, registrando que, se posteriormente forem “
encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC
” (cf. Id. no 73900453).

O Banco/apelante sustenta que a falta de bens passíveis de penhora implica apenas a suspensão do feito, como dispõe o art. 921, III, do CPC, e não a extinção do processo, até porque não
ocorreram quaisquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC; invoca, ainda, o princípio da economia processual, aduzindo, ademais, que “
os arts. 580 a 587 da CNGC/ MT utilizados como fundamento são evidentemente inconstitucionais isto porque é de competência PRIVATIVA da União legislar sobre direito processual nos termos do Art. 22, I, da CF/ 88
” (
sic
- cf. fls. 05 Id. no 73900456).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinado o consequente prosseguimento do feito executivo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 76163472, a apelada apresenta réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo,

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os incisos do art. 924 do CPC/2015 enumeram as hipóteses de extinção do processo de execução, que são as seguintes:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Registre-se, ainda, que o §2o do art. 921 do CPC, que trata das hipóteses de suspensão do processo de execução, e não de sua extinção, estabelece que, decorrido “
o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
” (destaquei).

Ora, não é preciso discorrer sobre a hierarquia das normas para se concluir que a regra do artigo 2o da CGJ/MT, e as normas do Provimento no 84/2014 são hierarquicamente inferiores à lei federal – CPC/2015 -, e, sendo assim, não têm o poder de se sobreporem às mesmas, e muito menos de acrescentarem hipótese inédita de extinção do processo.

Assim, diante da singeleza da questão, vamos aqui concordar que o Banco tem razão quanto à impossibilidade da extinção do feito executivo especificamente em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do devedor.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART.791, III, DO CPC - PROCESSO SUSPENSO POR TRÊS ANOS - PROVIMENTO 84/2014 DA CGJ/MT QUE ESTABELECE LIMITE TEMPORAL DE UM ANO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO – INADMISSÍVEL – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI – INOBSERVÂNCIA DO ART. 267, § 1o, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O art. 791, inciso III, do CPC não prevê prazo determinado para a suspensão do curso do processo de execução, portanto, não pode o Provimento 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça de MT dispor de forma diversa, estipulando limite de um ano para referida suspensão. E, caso se admitisse uma norma administrativa restringir um direito legal, o processo não poderia ser extinto como na hipótese vertente sem a intimação pessoal da parte, depois de transcorrido "in albis" o prazo do art. 1o, do Provimento 84/2014 da CGJ-MT, por infringência ao § 1o do art. 267 do CPC” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 82.633/2015 – Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 18/08/2015).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a cÂm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

Pelo exposto, provejo o recurso do Banco para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento da ação de execução, podendo o douto juiz, em sendo o caso, decidir pela suspensão da execução à míngua de bens penhoráveis.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021